Tribunal: TJSP
Processo: 1009653-93.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Explosão em quadro de eletricidade existente no interior da residência dos autores. Alegação de vícios construtivos não restou comprovada. Ré obtivera 'habite-se' e auto de vistoria dos bombeiros. Os próprios apelantes relataram a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica, o que tem várias origens, inclusive oscilação de voltagem da rede elétrica.

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Explosão em quadro de eletricidade existente no interior da residência dos autores. Alegação de vícios construtivos não restou comprovada. Ré obtivera 'habite-se' e auto de vistoria dos bombeiros. Os próprios apelantes relataram a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica, o que tem várias origens, inclusive oscilação de voltagem da rede elétrica. Pretensão indenizatória sem suporte. Danos materiais e morais não caracterizados. Susceptibilidade exacerbada é insuficiente para dar suporte às verbas reparatórias pleiteadas. Aspecto consumerista não origina embasamento para tanto. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009653-
93.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes TONI RICARDO
PAVAN (JUSTIÇA GRATUITA) e GRAZIELA ROZENDO DA SILVA, são apelados
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
e
PARQUE
ASTECA
INCORCORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente sem voto), ALCIDES LEOPOLDO E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009653-93.2016.8.26.0019 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.009.653-93.2016.8.26.0019
Apelantes: TONI RICARDO PAVAN E OUTRO
Apelados: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRO
Comarca: AMERICANA
Voto n.o 44.835
Indenização por danos materiais e morais. Explosão em
quadro de eletricidade existente no interior da
residência dos autores. Alegação de vícios construtivos
não restou comprovada. Ré obtivera 'habite-se' e auto
de vistoria dos bombeiros. Os próprios apelantes
relataram a ocorrência de sobrecarga de energia
elétrica, o que tem várias origens, inclusive oscilação de
voltagem da rede elétrica. Pretensão indenizatória sem
suporte. Danos materiais e morais não caracterizados.
Susceptibilidade exacerbada é insuficiente para dar
suporte às verbas reparatórias pleiteadas. Aspecto
consumerista não origina embasamento para tanto.
Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 374/377, que julgou improcedente ação de
indenização por danos materiais e morais, envolvendo explosão em quadro de
eletricidade existente no interior de residência.
Alegam os apelantes que a sentença merece reforma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009653-93.2016.8.26.0019 -Voto no
3
ressaltando que o aspecto consumerista alcança a proteção da vida, saúde e
segurança contra riscos provocados por práticas de fornecimento de produtos
e serviços. Na sequência fizeram referência sobre danos morais decorrentes
de ato ilícito, transcrevendo textos legais. A seguir ressaltaram os elementos
da responsabilidade civil, abrangendo evento danoso, culpa e nexo de
causalidade, podendo ser a responsabilidade objetiva ou subjetiva, além de
destacarem trecho doutrinário. Continuando declararam que sofreram
prejuízo injusto por parte da empresa, estando caracterizada a culpa da ré,
portanto, deve ser arbitrada indenização pelos danos decorrentes do mau
contato no dispositivo DR, o que ocasionou a explosão na rede de eletricidade
residencial dos autores. Por último, requereram o provimento do apelo, para
que a ação seja julgada procedente.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão dos apelantes, págs. 387/391.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
Os próprios autores ressaltaram na inicial que ouviram
um estouro e o quadro de energia elétrica começou a pegar fogo, pág. 01,
sendo que, naquele momento, estavam ligados o chuveiro e a máquina de
lavar roupa, destacando que o ocorrido teria sido provocado por um curto
circuito em um dos componentes existentes no painel, pág. 02, segundo
parágrafo.
Ademais, constou da inicial a ocorrência de sobrecarga
de energia elétrica, pág. 02, primeiro parágrafo, segunda linha, que fora
determinante para o episódio, conforme narrado pelos apelantes, sendo que
pode ter inúmeras origens, desde a instabilidade originária na rede elétrica, ou
seja, oscilação de voltagem ou até outros fatores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009653-93.2016.8.26.0019 -Voto no
4
Com efeito, caberia aos recorrentes comprovar de forma
clara e precisa, com suporte técnico pertinente, que a recorrida eventualmente
deixara de observar normas técnicas específicas por ocasião da construção do
imóvel, contudo, sequer indícios de prova para tanto foram apresentados pelo
polo ativo.
Frise-se que o empreendimento recebera adequadamente
o habite-se, havendo também auto de vistoria do corpo de bombeiros, por
conseguinte, não se vislumbra nenhuma irregularidade na construção do
imóvel.
Desta forma, ausente supedâneo para as pretensas
indenizações, mesmo porque, os danos materiais não tiveram nenhum liame
com os aspectos construtivos.
Cumpre anotar que os danos morais só estariam aptos a
eventual verba reparatória caso fosse demonstrado efetivamente que a ré
deixara de observar os cuidados necessários por ocasião da construção da
unidade, o que não se faz presente.
Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio
Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral:
“a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento,
mágoa,
irritação
ou
sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos
e até no ambiente familiar, tais situações não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009653-93.2016.8.26.0019 -Voto no
5
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico
do
indivíduo.”
(Programa
de
Responsabilidade Civil. 2a edição. Malheiros Editores.
São Paulo. 2000. Pág. 78).
Destarte, a susceptibilidade exacerbada dos autores é
insuficiente para dar embasamento às indenizações pretendidas, ao passo que
o aspecto consumerista, por si só, não origina a responsabilidade do polo
passivo no caso em exame.
Por último, em decorrência do desfecho do recurso,
majora-se a verba honorária para 20% do valor atualizado da causa, em
observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado o
disposto no artigo 98, §3o, do mesmo Estatuto Processual, em caso de
execução, haja vista a gratuidade de justiça.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P292